Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-09.2018.8.11.0100
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002682-09.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RENILSON ITALO RIBEIRO (RECORRIDO), MARIA DAS DORES RICARDO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA DAS DORES RICARDO DA SILVA - CPF: 007.504.283-50 (VÍTIMA), RENILSON ITALO RIBEIRO - CPF: 081.326.041-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO CONCRETA DA CONDIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM REVOGAÇÃO FORMAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que declarou extinta a punibilidade, beneficiado por suspensão condicional do processo, concedida em 2018 pelo prazo de dois anos, no curso de ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 1º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, sob alegação de descumprimento de condição não definida de modo concreto, notadamente quanto à reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese firmada no Tema 920 do STJ admite, em tese, a revogação do sursis processual após o prazo de prova, desde que comprovado o descumprimento de condição imposta durante sua vigência.

4.

No caso concreto, não se evidenciou qualquer descumprimento, pois a obrigação de reparar o dano não foi definida com clareza nem acompanhada por critério de apuração, tampouco por fiscalização ou intimação válida ao longo do período de prova.

5.

A ausência de formalização do dever de reparar o dano afasta a incidência da tese invocada, por violação ao princípio da legalidade e à vedação de analogia
in malam partem
em matéria penal.

6.

A inércia do Estado em fiscalizar ou delimitar as condições impostas inviabiliza a pretensão de revogação extemporânea do benefício, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da punibilidade com fundamento no art. 89, § 5º, da L. 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível a revogação da suspensão condicional do processo após o período de prova quando ausente a definição concreta e formal de condição supostamente descumprida. 2. O Estado deve definir e fiscalizar as condições do sursis processual durante sua vigência, sob pena de se inviabilizar a futura pretensão de revogação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 1º, art.129, §1°,II; CPP, art. 89, §§ 1º, 4º e 5º da L. 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 920; STJ, Informativo n.º 754; STF, APn 954/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Penal n.º 0002682-09.2018.8.11.0100, que extinguiu a punibilidade do recorrido
Renilson Italo Ribeiro
, pela suposta prática do delito tipificado no art.129, § 1°, inciso II, do Código Penal, tendo sido concedida suspensão condicional do processo em 14/12/2018, com o período de prova de 2 (dois) anos.

Nas razões recursais (Id.

289842016), o Ministério Público, busca a reforma da sentença, a fim de revogar o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art.89, §4°, da Lei n° 9.099/95, bem como decretar o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões (Id. 289842039), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. José de Medeiros
, é pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (Id
.
300168871).

“
Sumário: Lesão corporal grave – Concedido benefício da suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos – Certificado transcurso do prazo e proferida sentença de extinção da punibilidade – Irresignação ministerial – Pretensão de retomada do curso do processo – Alegada ausência de comprovação de uma das condições impostas ao acusado e invocada a Tese nº 920 do Superior Tribunal de Justiça – Procedência – O descumprimento de condição imposta para a suspensão condicional do processo, enseja a revogação do benefício, mesmo após o término do prazo da suspensão – Tema 920-STJ – Precedentes - Processo que permaneceu parado em Cartório por longo período sem certificação e vista ao MP – Necessária reforma da sentença recorrida - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o órgão ministerial contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, pugnando, ao final, o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Como oportunamente destacado nos autos,
o delito
na ação
foi cometido em 02/10/2018
; a proposta de
suspensão condicional
do processo foi acolhida pelo juízo
em 14/12/2018
; e, em
31/01/2019, foi informado
ao recorrido o referido benefício, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre as quais a reparação do dano, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo.

Ressalte-se que, foi certificado nos autos em id.

289842010 no dia 14/09/2022 que
decorreu o período de prova e em 24/01/202
3, o Ministério Público requereu a intimação do recorrido para comprovação do cumprimento das condições, para informar e justificar suas atividades. Contudo, a sentença de extinção da punibilidade foi proferida em 23/08/2023, ocasião em que o juízo entendeu que a manifestação ministerial ocorreu
fora do período de prova
.

A controvérsia central do presente recurso reside em saber se é possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, desde que comprovado o descumprimento de condição imposta durante a sua vigência. No caso concreto, a controvérsia específica diz respeito à obrigação de reparar o dano, cuja alegada impossibilidade de cumprimento não foi devidamente demonstrada.

Passo então à análise do mérito recursal.

No caso em exame, embora o órgão ministerial sustente a reforma da sentença visando ao prosseguimento da instrução processual, tal pretensão não merece acolhida.

Apesar de a tese firmada no Tema n° 920 do STJ reconheça, em abstrato que “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”, é preciso observar os limites e pressupostos que condicionam sua aplicação ao caso concreto.

Não se verifica o descumprimento das condições do acordo de suspensão condicional do processo,
mas sim a ausência de definição ou exigência concreta quanto à reparação do dano. Em nenhum momento houve acordo entre o recorrido e a vítima sobre os termos do ressarcimento, tampouco consta nos autos qualquer requerimento expresso do Ministério Público ou determinação judicial para formalização ou fiscalização dessa obrigação durante o período de prova.

Nos termos da jurisprudência pátria
“a suspensão condicional do processo, proposta pela acusação, é solução extrapenal que cumpre ser prestigiada como instrumento de controle social de crimes de menor potencial ofensivo. Na presença dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência, impõe-se sua homologação após o recebimento da denúncia, com suspensão do processo e do prazo prescricional"
(APn n. 954/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 15/10/2021).

No caso concreto, verifica-se que à época da proposta de suspensão condicional do processo, não houve fixação de qualquer valor a título reparatório tanto pelo Ministério Público como pelo Juízo, sendo apenas obrigação posta ao vento sem sustentação concreta e efetiva.

O valor, os critérios e a fixação podem ser estabelecidos durante a instrução processual, mas não foi esse o caso dos autos. Ninguém pode ser compelido à obrigação ilíquida, nem mesmo no cível, quiçá na seara criminal.

Logo, não sendo estabelecido critério para sua apuração da reparação de dano não há como criar qualquer obrigação da homologado do acordo entre as partes.

O art. 89, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê, como condição obrigatória do
sursis
processual, a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, sendo indispensável, portanto, que a obrigação tenha sido
efetivamente imposta
de forma clara e viável no momento da homologação do acordo.

Conforme entendimento consolidado no Informativo de Jurisprudência n.º 754 do Superior Tribunal de Justiça,
“A falta de acordo entre as partes quanto ao valor a ser pago a título de reparação do dano inviabiliza o benefício legal da suspensão condicional do processo.”

Tal interpretação, por coerência lógica e principiológica, deve ser também aplicada de forma inversa: não se pode exigir o cumprimento da obrigação de reparar o dano ao fim do período de prova, quando esta sequer foi formalmente estabelecida no momento adequado.

No caso dos autos, o período de prova de dois anos transcorreu sem qualquer determinação judicial ou intimação específica para o cumprimento da condição. A tentativa do Ministério Público de revogar o benefício após o término do prazo, com fundamento no descumprimento de obrigação que não foi concretamente imposta, revela-se juridicamente inviável.

O princípio da legalidade estrita, consagrado no art.5°, XXXIX, da Constituição Federal e no art. 1° do Código Penal, estabelece que somente a lei pode definir crimes e cominar penas, constituindo garantia fundamental do cidadão frente ao exercício do poder punitivo estatal. Esse princípio também se estende às medidas despenalizadoras, como a suspensão condicional do processo, exigindo que suas condições de concessão e manutenção estejam claramente previstas em lei e expressamente fixadas no caso concreto.

A observância da legalidade formal e material implica que nenhum comportamento pode ser considerado ilícito, tampouco qualquer sanção ou restrição pode ser imposta, sem que haja previsão legal prévia, clara e precisa. Para resguardar à segurança jurídica e à proteção das liberdades individuais, vedando-se, especialmente em matéria penal e processual penal, a interpretação extensiva ou a analogia
in malam partem
.

Consequentemente, mostra-se acertada a decisão que declarou extinta a punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de revogação tempestiva e da inércia estatal quanto à definição e fiscalização das condições legais do benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025